Tribunal: STF
Processo: RE 1380618
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



     



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REFORMA DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO PROCESSO PELO TRIBUNAL. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1.013, § 3º, II do CPC/15. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ART. 5º DA CF/88. DECISÃO DO STF (RE 631.240). ORDEM CONCEDIDA. 



     1- Apelação de sentença que, em ação mandamental em que o impetrante objetivava a concessão de ordem determinando ao INSS que promova a análise do requerimento de concessão de benefício assistencial, denegou a segurança por falta de interesse processual (§ 5º do art. 6º, da Lei nº 12.016/2009, c/c o art. 485, VI, do CPC). 



    2- No caso, não obstante a liminar outrora deferida pelo Juiz determinando que a impetrada promova a análise do requerimento, no prazo de 15 dias, contados da intimação, verifica-se nos documentos constantes nos autos que a impetrada, até o momento, não despachou o pedido de concessão do benefício assistencial protocolado pelo impetrante. Assim, resta patente a lesão do direito líquido e certo do impetrante em obter a efetiva decisão administrativa sobre o deferimento ou não do benefício pleiteado, não havendo que se falar, pois, em perda de objeto da presente ação em face da liminar outrora deferida. 



    3- Causa madura para julgamento por esse egrégio Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, II do CPC/15. 



    4- A Constituição Federal assegura o direito de petição aos órgãos públicos em defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso de direito (art. 5º, XXXIV). Esse direito assegurado abrange tanto o direito de provocar o órgão público quanto o direito de ter apreciada e decidida a questão posta para análise. 



    5- A corte Suprema, quando do julgamento do RE 631.240, em regime de repercussão geral, decidiu que se o requerimento administrativo não for apreciado no prazo de 45 dias (art. 41-A, §5º, da Lei nº 8.213/91), restará configurada a excessiva demora. 



    6- O art. 22 da LINDB estabelece que 'n a interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. 



    7- Considerando a situação excepcional e transitória que vem passando a Autarquia Previdenciária - ampliação do número de pedidos, e a diminuição de pessoal em seu quadro de servidores-, vem essa colenda Turma entendendo razoável aguardar o dobro do prazo legal, ou seja, de 90 (noventa) dias, para apreciação dos requerimentos administrativos. (Precedente 4ª Turma: Proc. nº 0800509-18.2020, julgado em 10/03/20, Relator Des. Federal Edílson Pereira Nobre). 



    8- Caso em que, muito embora a parte impetrante tenha requerido a concessão do benefício assistencial em 11/12/2019, infere-se que até a data da propositura da presente ação (13/04/2020), a impetrada permaneceu inerte em seu dever de apreciar tal solicitação.



    9- O transcurso de longo tempo entre o requerimento do benefício e a impetração do mandamus, ultrapassa o prazo razoável para apreciação do pedido, aliado ao fato de inexistir comprovação pela impetrada acerca da análise do pedido, bem como qualquer justificativa plausível para tal desídia, contraria o princípio da razoabilidade e eficiência ao qual está vinculada toda a atuação administrativa (art. 37, CF/88). 



    10- Segurança concedida para que a impetrada efetue a análise, e despache o pedido de concessão do benefício previdenciário, em prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, contados da intimação.



    11- Apelação parcialmente provida ” (págs. 2-4 do documento eletrônico 10).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



     No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5º, caput; e; 37, caput, da mesma Carta (documento eletrônico 21).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Destaca-se, inicialmente, que, à exceção do art. 37, caput, os demais dispositivos constitucionais apontados como violados não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, cuja ementa segue transcrita:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada. 2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    Outrossim, observo que o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas no recurso extraordinário com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. A ofensa ao Texto Constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



     



     Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator